Tribunal: TJDFT
Processo: 0734571-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734571-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: F DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, em execução de título extrajudicial proposto em desfavor de F DE CASTRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. Assim, retornem os autos ao arquivo.” Na origem, informa o exequente/agravante tratar-se de cumprimento de sentença, no qual requereu a reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, o que foi indeferido conforme decisão agravada. Sustenta que foram realizadas diversas tentativas de constrição de bens dos executados/agravado, todas sem êxito. Argumenta que a reiteração automática de consultas ao sistema SISBAJUD confere maior efetividade à execução e possui mais chances de alcançar a satisfação do crédito. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja realizada consulta ao sistema SISBAJUD repetição programada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de realização da consulta reiterada ao sistema SISBAJUD, não há possibilidade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, indefiro, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da tutela pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. A Jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a parte exequente faz jus à repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, especialmente quando caracterizado o transcurso de lapso temporal razoável contado desde a última consulta. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1299165, 07281594220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS E SEIS MESES. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. POSSIBILIDADE. NÃO ALCANCE PELO SISBAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de remessa de ofício a "fintechs" sob o argumento de que a diligência depende da indicação concreta de um bem, não sendo aceita "consulta genérica". 2. A jurisprudência considera justificável a repetição de pesquisa de bens junto aos Sistemas quando "houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta" (Acórdão no 1299165). 3. No caso dos autos, a única e infrutífera pesquisa foi realizada há dois anos e seis meses. Dessa realidade processual, a partir das balizas jurisprudenciais, emerge a razoabilidade do pedido de reiteração da pesquisa. 4. Nem todas as fintechs integram o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional e, portanto, essas não são atingidas pelas ordens de bloqueio eletrônica. Em razão disso, há necessidade da expedição dos ofícios, na forma requerida, a fim de obter informações sobre a existência de eventuais valores de titularidade do agravado, uma vez que se trata de informações que só podem ser obtidas mediante determinação judicial. 5. Agravo provido. (Acórdão 1317712, 07303956420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA VIA SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. E-RIDF. PROVIDÊNCIA DO PRÓPRIO CREDOR. 1. Trata-se agravo deinstrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros da parte executada por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que a reiteração de diligência junto ao sistema BACENJUD deve se ater ao critério da razoabilidade. 4. No caso, considerando que a última consulta ao sistema BACENJUD foi efetivada há tempo considerável (aproximadamente quatro anos), em atenção ao Princípio da Razoabilidade, há de se deferir a diligência para pesquisa e bloqueio de valores penhoráveis em nome da parte executada. 5. Quanto ao sistema e-RIDF, registre-se que a realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico E-RIDF pressupõe, como regra, o pagamento de emolumentos, tendo em vista não se tratar de sistema/serviço gratuito. Assim, pode a parte exequente solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial para pesquisa de imóveis em nome dos devedores. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1257094, 07110111820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Trata-se de medida que, em verdade, respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres. No caso concreto, conforme se verifica nos autos originários, a última consulta realizada, utilizando-se do antigo sistema BACENJUD, é datada do dia 21/11/2019 (ID Num. 50830160 dos autos originários). Nesse sentido, constatado o razoável lapso temporal desde a última consulta em busca de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, verifica-se que o pleito do recorrente guarda relação com as situações que comportam repetição de pesquisa em sistemas de buscas disponíveis, o que indica a probabilidade de provimento recursal. Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da decisão agravada importa em perigo de dano ao exequente/agravante, uma vez que obstadas novas formas de busca de bens do executado, mostra-se iminente a suspensão do feito com arquivamento provisório dos autos, por força dos art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Assim, presentes estão os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Posto isso, DEFIRO em parte o pedido formulado pelo agravante e concedo efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida (ID Num. 137421443 dos autos originários) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2022 22:49:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora